Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703618-80.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADIS 7066, 7070 E 7078. NÃO CABIMENTO. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ANO 2022. LEI N. 5.558/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUPRESSÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso inominado interposto por PARAISO COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL para suspender "na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Estado nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, inclusive das vendas já realizadas no curso do ano calendário de 2022 da Lei Complementar n. 190/2022, afastando qualquer cobrança deste período (ano de 2022)". Ainda, que seja garantido "o direito de não recolher o ICMS DIFAL para o Distrito Federal". II - Em suas razões, ID 51639100, requer, preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. No mérito, a recorrente sustenta a ilegalidade da Lei Complementar 190/22 no curso do ano-calendário de 2022, e argumenta que o DIFAL somente poderia ser exigido pelos Estados a partir do dia 1o de janeiro de 2023. Alega que a cobrança do DIFAL no Distrito Federal nas operações em questão seria indevida uma vez que a Lei Estadual foi publicada antes da Lei Complementar n. 190/2022. Aduz que não há uma ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL. Por fim, requer seja afastada a cobrança de supostos débitos referentes ao DIFAL exigido nas operações interestaduais realizadas pela empresa envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal e seja declarado "o direito a recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos a este Estado, devidamente atualizados, o que poderá se dar, à sua escolha, pela (i) expedição de precatório, ou (ii) recomposição de sua escrita fiscal". III - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51639101 e 51639102). Contrarrazões apresentadas (ID 51639104). IV - Quanto ao requerimento de suspensão do processo até o julgamento as das ADIs 7066, 7070 e 7078, destaco que há julgamento pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078 em 29/11/2023 reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. V - ADIs n. 7066 e 7070 de 29/11/2023. "Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023". ADI n. 7078 "Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023." Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827; https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675; e https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6349777. Portanto, indefiro o pedido. VI - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022. VII - Sobre o tema o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal. VIII - O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093 firmou que convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). O que não é o caso dos autos. IX - Conforme verificado nas ADIs acima tratadas, que confirma a legalidade da LC 190/22, insta destacar que a Lei Complementar em questão foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF. X - Destarte, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade. Ademais, apenas no interstício de 1/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. Todavia, a partir do dia 5/1/2022, a Lei Distrital n 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança do tributo dessa data para frente. Precedentes: Acórdão 1762670, 07667591620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1433134, 07001781320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. XI - Assim, confirmada a legalidade das cobranças do imposto objeto da lide, o pleito autoral não merece reforma. Destaco aqui que não há informações quanto ao pagamento efetivado pela empresa/recorrente entre 1/1/2022 a 4/1/2022, único período a que se permite a devolução dos valores pagos. Portanto, mantenho a sentença. XII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. XIV - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1812162, 07036188020238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME., em face do Acórdão ID. 55742476, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. 3. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado merece alteração, pois é ilegal a cobrança do DIFAL até que o Portal Nacional do DIFAL seja instituído; é inconstitucional a cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (artigo 146, I, da CF), nas operações em que o destino final da mercadoria ocorre em unidade federativa diferente daquela onde está domiciliado o adquirente da mercadoria, diante da inconstitucionalidade do critério da remessa física veiculado pela LC 190/2022, que introduziu o §7o no artigo 11 da LC 87/1996, de acordo com o Tema da repercussão geral 520 do STF; é indevida majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL-Contribuintes ou DIFAL Não Contribuintes, seja por meio da LC 190/22, ou de quaisquer legislações estaduais; e a aplicação na legislação estadual do Convênio ICMS no 236/2021, promulgada antes da Lei Complementar Federal no 190/2022. 4. A EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na inicial e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC. 5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.O Acórdão está devidamente fundamentado. Cito partes do Acórdão guerreado: "VI - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022. VII - Sobre o tema o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal. VIII - O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093 firmou que convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). O que não é o caso dos autos. IX - Conforme verificado nas ADIs acima tratadas, que confirma a legalidade da LC 190/22, insta destacar que a Lei Complementar em questão foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF. X - Destarte, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade. Ademais, apenas no interstício de 1/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. Todavia, a partir do dia 5/1/2022, a Lei Distrital n 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança do tributo dessa data para frente. Precedentes: Acórdão 1762670, 07667591620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1433134, 07001781320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. XI - Assim, confirmada a legalidade das cobranças do imposto objeto da lide, o pleito autoral não merece reforma. Destaco aqui que não há informações quanto ao pagamento efetivado pela empresa/recorrente entre 1/1/2022 a 4/1/2022, único período a que se permite a devolução dos valores pagos. Portanto, mantenho a sentença." 6. Não ocorre defeito no acórdão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. 7. Destaco que o magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Nesse sentido vejamos como já se pronunciou esta Corte: "ALBINO DE SOUSA VASQUES e outros versus ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO e outros EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." 8. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. 9. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. 10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. 11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume o acórdão recorrido. 12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844991, 07036188020238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 58921793). O recorrente sustenta violação aos arts. 146, I e III, e 155, § 2o, XII, da CF. Conforme item VI do acórdão impugnado, “cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022”. Assim, faz-se necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à CF/88, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nota-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1470639 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal